Tribunal: TJDFT
Processo: 0752879-93.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752879-93.2018.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE OSCAR FIGUEIREDO LIMA DESPACHO Conforme certidão de ID 23896904 a sentença foi disponibilizada em 01.12.2020. Intime-se o apelante para se manifestar quanto à tempestividade da apelação no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator